Tribunal: TJBA
Processo: 8174449-06.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174449-06.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO RODRIGO MACHADO DOS SANTOS DOREA

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FORMA DE CONTRATAÇÃO VIA APP. CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADA E SELFIE TIRADA PELO PRÓPRIO APELANTE QUANDO DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS QUE CONTÊM OS DADOS PESSOAIS DO CONTRATANTE. FATURAS ADIMPLIDAS E INADIMPLIDAS CORRESPONDENTES AO CARTÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8174449-06.2025.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.